Tribunal: STF
Processo: SS 665
Classe: SS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
EMENTA:    -    Extensão,     a    servidores    estaduais,
independentemente  de lei local, de norma editada pela União Federal,
a  respeito da  conversão de  vencimentos em  unidades reais de valor
(URVs).
          Execução  de liminar, por  meio de  bloqueio e sequestro da
conta única do Estado.
          Agravo Regimental a que se nega provimento.